Tribunal: TJBA
Processo: 8121098-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121098-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: DENISE DAMASCENO FERREIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO JACOBINA ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos da contratação questionada, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados do contracheque da autora, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários de 15%, mantendo multa cominatória no teto de R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial grafotécnico é válido diante da ausência do documento original; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude; (iii) saber se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples, e a partir de quando; e (iv) saber se a multa cominatória no teto de R$ 200.000,00 é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O princípio da dialeticidade não exige a elaboração de argumentos absolutamente novos, mas que o recurso contenha razões que se contraponham à decisão impugnada, como na hipótese dos autos. Rejeita-se a preliminar. 4. A fraude viabilizada pela ausência de cautela da instituição ao permitir que terceiro assine o instrumento presencialmente perante funcionário do banco constitui fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. Demonstrada a nulidade do contrato originário, conforme atestam os laudos grafotécnicos, cabia ao banco comprovar que a renovação do empréstimo consignado decorreu de manifestação livre e inequívoca da autora. Esse ônus não foi satisfeito: a instituição não demonstrou, por registros auditáveis, que a operação eletrônica foi realizada pela titular das credenciais. A invalidade do contrato originário projeta-se, assim, sobre a renovação, que igualmente não se sustenta. A ausência do documento original no laudo pericial é imputável ao banco, que não o apresentou nos autos. A perícia empregou metodologia documentoscópica comparativa com coleta presencial do material gráfico, convergindo com o laudo policial pré-processual, nada justificando o pedido de nulidade da perícia. 5 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por período prolongado, configuram dano moral que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional. 6 - O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, modulou os efeitos da tese da restituição em dobro: em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos, a devolução dobrada incide apenas sobre os débitos cobrados após 30/03/2021. Os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples. 7 - A função das astreintes é coercitiva. O teto de R$ 200.000,00 é desproporcional ao valor mensal da parcela indevidamente descontada. Tratando-se de obrigação de natureza continuada, a periodicidade mensal é mais adequada. Reduz-se o teto para R$ 50.000,00 e altera-se a periodicidade de diária para mensal.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se dá parcial provimento para: (i) limitar a restituição em dobro aos descontos realizados após 30/03/2021, com restituição simples dos anteriores; e (ii) reduzir o teto das astreintes para R$ 50.000,00 e alterar sua periodicidade para mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJBA, APL 8000255-83.2021.8.05.0254, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 13/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8121098-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DENISE DAMASCENO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça